Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706395-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, GIOVANINA DIAS FIRMO, ROMINA DIAS FIRMO VIEIRA, SABRINA DIAS FIRMO AGRAVADO: KATIA ABRAO PIMENTA D E S P A C H O Agravo Interno em Agravo de Instrumento - Intimação da Parte Agravada Intimem-se os agravados, para se manifestarem sobre os Agravos Internos interpostos (ID's 45801562 e 45959303), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, parágrafo 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator